Tribunal: TJES
Processo: 5009937-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009937-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA DO CARMO ANTUNES FERRAZ
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco C6 Consignado S/A
(nova denominação de
Banco Ficsa S/A
)

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id origem 13185253), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 15440193) que, em “
ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Maria do Carmo Antunes Ferraz
, deferiu tutela provisória de urgência a fim de que o requerido suspenda os descontos promovidos em desfavor da demandante, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais (Id 3521869), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido no dia 18/04/2022, o que exaure o objeto do processo;
(ii)
deve ser revogada a tutela provisória de urgência diante da ausência dos requisitos necessários à sua concessão;
(
i
ii)
a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, não possuindo meios de fazê-lo;
(iv)
a multa diária arbitrada deve ser convertida para multa por evento;
(v)
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da agravada, deve ser fixado teto de valor razoável e proporcional para incidência da multa diária; e
(vi)
impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, com seu provimento ao final para alterar a periodicidade e reduzir o valor da multa imposta, bem como para que sejam fixados valor, teto e prazo razoáveis como limites à aplicabilidade da multa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de desrespeito ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que observo, pouco se dedica o agravante a questionar o deferimento da tutela provisória de urgência, porquanto aduz, tão somente, que os requisitos para tanto necessários estariam ausentes.

Da atenta leitura da petição inicial (Id 11852222), sustenta a demandante que teve seus dados pessoais indevidamente utilizados, mediante fraude, para contratar empréstimo junto ao banco requerido, do que despontaria falha na prestação de serviços diante da negligência e a ausência de cuidado de seus prepostos.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema 1.061, segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”
.

Dessa forma, apesar de ser alegado na contestação que “
a parte autora anuiu com a contratação do referido empréstimo consignad
o
”, bem como que as alegações da autora não estariam “
acompanhadas por provas que as sustentem
” (Id origem 13200920),
é da instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor
, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova que, ao que tudo indica, deverá ser a grafotécnica.

Na sequência, é no mínimo estranho o argumento do agravante de que o objeto do processo teria se exaurido diante da suspensão dos descontos em 18/04/2022 e, um pouco mais adiante, de que a multa diária – na periodicidade diária e no patamar fixado pelo juiz – o expõe ao perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Ora, a alegada suspensão dos descontos não exaure o objeto da ação, por ter sido realizada mediante cumprimento de ordem judicial e não espontaneamente pelo requerido, de sorte que eventual suspensão da eficácia da decisão recorrida ensejaria, evidentemente, a realização de novos descontos no contracheque da agravada.

Lado outro, a estranheza por mim denotada decorre da aparente ausência de risco de o agravante sofrer dano irreparável ou de difícil reparação tal qual alega, na medida em que ele próprio noticia ter cumprido, no dia 18/04/2022, a decisão agravada proferida no dia 1º/04/2022, em face da qual opôs
embargos de declaração
e, após sua rejeição, o presente
agravo de instrumento
.

A respeito da cominação de multa diária que, a bem da verdade, é o verdadeiro objeto deste recurso, rememoro que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte –
in casu
, a suspensão dos descontos no contracheque da agravada – é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Sobre a possibilidade de revisão das astreintes, o comando se encontra no § 1º do dispositivo acima transcrito:

§ 1º
. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
- se tornou insuficiente ou excessiva;

II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Em assim sendo, a multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, considero ser razoável e proporcional o valor fixado como dia-multa (R$ 300,00), não se justificando a revisão pretendida.

Contudo, tem razão o agravante ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.

Isso porque a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra; no caso em análise, em que pese o noticiado cumprimento da decisão agravada, sem que tenha sido deflagrado, portanto, o cômputo da multa diária arbitrada, é necessário estabelecer, desde já, um teto para sua incidência.

Ante o exposto, ratificando a liminar recursal inicialmente concedida, em parte,
dou provimento parcial ao agravo de i
nstrumento
, tão somente, para fixar em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor máximo das astreintes cominadas, cabendo ao Juízo de 1º grau rever o valor, se for necessário, em restando caracterizada uma das hipóteses do §1º do art. 537 do Código de Processo Civil.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTOS SUSPENSOS – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) O Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1.061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

2)
É da instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova que, ao que tudo indica, deverá ser a grafotécnica.

3)
A alegada suspensão dos descontos não exaure o objeto da ação, por ter sido realizada mediante cumprimento de ordem judicial e não espontaneamente pelo requerido, de sorte que eventual suspensão da eficácia da decisão recorrida ensejaria, evidentemente, a realização de novos descontos no contracheque da agravada.

4)
Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte –
in casu
, a suspensão dos descontos no contracheque da agravada – é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

5
)
A multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, é razoável e proporcional o valor fixado como dia-multa (R$ 300,00), não se justificando a revisão pretendida.

6)
A multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra; no caso em análise, em que pese o noticiado cumprimento da decisão agravada, sem que tenha sido deflagrado, portanto, o cômputo da multa diária arbitrada, é necessário estabelecer, desde já, um teto para sua incidência.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.